Tribunal: TJMT
Processo: 1017117-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017117-72.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (APELANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE DO PROCESSO – DENÚNCIA ANÔNIMA – INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES – POSSIBILIDADE – DIVERSAS DENÚNCIAS – INDICAÇÃO DA CONDUTA E DO NOME DO APELANTE – APURAÇÃO DOS FATOS – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS –

APREENSÃO DE DROGA E PETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO 08 DO TJMT –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ACRÉSCIMO NA PENA INICIAL QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, INCISO IX DA CF/88 – EXISTÊNCIA DE AGRAVANTE – MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA FAVORÁVEL AO APELANTE – CERTA BENEVOLÊNCIA JUDICIAL – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – REINCIDÊNCIA VERIFICADA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

A denúncia anônima é apta à instauração de inquérito policial, mormente quando descreve a conduta praticada pelo investigado, além do local dos fatos e com indicação do nome deste.

Não há falar-se em insuficiência ou ausência probatória quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas.

As circunstâncias judiciais devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

A grande quantidade de substância entorpecente apreendida (11,200 kg) presta a justificar a majoração em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

Reconhecida a reincidência, a pena em formação deve ser majorada.

No caso, a utilização de fração diversa a 1/6 (um sexto), comumente adotada pela doutrina, mostra a benevolência do juízo sentenciante, eis que favorável ao apelante.

Inviável a aplicação da minorante prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a reincidência do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleison Correa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002408-37.2020.811.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
(sentença – Id. 107571984).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Gleison
interpôs

recurso de apelação criminal. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a inépcia da denúncia, em razão de omissão quanto à descrição de fato típico. Persegue a nulidade do processo, por ter sido desencadeado por denúncia anônima.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição de
Gleison
, afirmando que não há provas suficientes da autoria delituosa.

Busca, ainda, a diminuição da pena,
“haja visto que a materialidade não foi encontrada com o Réu.”
(
Sic
.) (Id. 107571983).

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação pelo juízo de piso (Id. 110402982).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 111613453), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da denúncia, por ser inepta. No mérito, requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Pleitos improcedentes – Denúncia que demonstrou de forma clara os fatos, bem como os indícios de materialidade e autoria –
Pela rejeição
– Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido devidamente provadas – Tráfico privilegiado – A quantidade e natureza do entorpecente impedem a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 –
Pelo desprovimento
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleison Correa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002408-37.2020.811.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

Voto – Preliminar

Inépcia da denúncia:

A defesa de
Gleison
sustenta a inépcia da denúncia, em razão de omissão quanto à descrição de fato típico. Persegue a nulidade do processo, por ter sido desencadeado por denúncia anônima.

Consta na denúncia o seguinte:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 19h, nas proximidades do campo de futebol do bairro São Francisco, nesta capital, o denunciado
Gleison Correa dos Santos
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
12 (doze) tabletes de maconha, com massa de 11,200 kg (onze quilogramas e duzentos gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69281-01).

De acordo com o caderno investigativo, policiais militares vinham sendo informados por moradores do bairro São Francisco que o denunciado Gleison, integrante da facção criminosa comando vermelho, estava comercializando e armazenando drogas em um matagal aos fundos do campo de futebol da região.

Diante disso, militares foram ao citado local, onde visualizaram o denunciado Gleison no matagal. O denunciado, ao perceber a aproximação da guarnição, saiu correndo, deixando para trás uma mochila. Os agentes públicos desceram da viatura e efetuaram a perseguição ao denunciado e obtiveram êxito em detê-lo. Na sequência, verificaram que o material anteriormente descartado pelo denunciado eram 11 (onze) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de skunk, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) faca com resquícios de maconha.

No seu interrogatório, o denunciado negou a propriedade da droga. Alegou que apenas passava pelo local, por ser o caminho até a sua residência.

A folha de antecedentes do denunciado demonstra a sua reincidência, visto que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (0000527-52.2014.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 24957-34.2015.811.0042/SEEU). Além disso, responde a processo por porte de arma de fogo de numeração raspada (2213-16.2013.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga droga, a tentativa de dispensar o ilícito, aliados aos antecedentes do denunciado são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado,
além de praticar o delito em um local de práticas esportivas
, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Gleison Correa dos Santos
como incurso
nos art. 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal.
[...]”
(Id. 41142419, autos 1002408-37.2020.811.0042p. 12/13)

In casu
, vê-se que a peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado ao acusado, e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, indicando a conduta praticada no intento criminoso, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação.

Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173).

Cumpre salientar que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, sendo-lhes garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo falar-se em ocorrência de prejuízo.

Indicou-se também a qualificação do réu e o rol de testemunhas que o representante ministerial pretendia inquirir em juízo.

Neste sentido:

[...] Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo. [...]
(AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022)

[...] A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. [...]
(HC 704.760/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

Importa salientar, ainda, que havendo descrição da conduta que possibilita a adequação típica, não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta.

Conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que assim não fosse, é bom que se registre, a jurisprudência tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que não há nulidade na denúncia da qual constam o tempo e o lugar do fato e a conduta objetiva infringida pelo denunciado.

Neste sentido:

[...] Não há que se falar em denúncia genérica quando esta encontra-se apta a possibilitar que se instaure a ação penal, descrevendo claramente o comportamento típico criminal com seus integrativos essenciais atribuídos ao acusado. [...]
(APN 45758/2009, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/12/2013, Publicado no DJE 19/02/2014)

Ainda, nem sempre, ao tempo do oferecimento da denúncia, se tem total e pormenorizado conhecimento de todas as circunstâncias do crime, afinal, reserva-se à instrução criminal, justamente, a busca pela certeza do modo e execução do delito, bem como de sua autoria.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra, no vertente, nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente. Ob. cit. P. 264). Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes. Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade. A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 20-21).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES FILHO, Antonio Magalhães. “As Nulidades no Processo Penal”. 9a ed.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2006, p. 31)

O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em mais de uma oportunidade, que
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo” (RE 1.228.372 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019), o que não ocorreu no presente caso. (Rcl 45064 AgR, Primeira Turma, Relator Alexandre de Moraes, julgado em 17.02.2021)”
.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, a denúncia obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código Penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa.

De outra senda, a superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia,
in verbis
:

[...] Não há que se falar em inépcia da denúncia quando as instâncias inferiores, após a análise da exordial acusatória, concluíram que o Parquet discriminou todas as circunstâncias relevantes para a caracterização das condutas delitivas, indicando tanto quanto possível a participação de cada um dos denunciados na empreitada criminosa, ex vi do art. 41 do Código de Processo Penal. IV -
Ademais, cumpre relembrar a iterativa jurisprudência deste col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos"
(AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, Quinta Turma, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019). [...]
(AgRg no REsp 1797969/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. 6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Acerca da alegada nulidade em razão da denúncia anônima, entendo que não ocorreu.

Isto porque a denúncia anônima, a qual indica inclusive o nome do acusado, descrevendo a sua conduta delituosa, é apta a ensejar o início das investigações, podendo subsidiar a abertura de inquérito policial.

Neste sentido:

[...] São válidas a abertura de inquérito e a interceptação telefônica deferida após denúncia anônima, quando realizadas pela autoridade policial diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas. [...]
(AgRg nos EDcl no REsp 1957639/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

No caso, não se trata de apenas uma denúncia anônima, mas de comunicações reiteradas informando que o paciente praticava o comércio espúrio de entorpecentes no local em que foi preso em flagrante e, após diligências dos policiais militares, estes lograram êxito em localizar o apelante no momento em que portava consigo considerável quantidade de entorpecente e petrechos indicadores de mercancia.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Voto – Mérito

A defesa de
Gleison
, em suas razões recursais, busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando ausência de provas da autoria.

A pretensão, no entanto, não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência no 2020.220453, termo de exibição e apreensão, laudo pericial no 3.14.2020.69281-01 (Id. 102894482), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria, por sua vez, está evidenciada, apontando o apelante como incurso na conduta descrita no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Trago à baila o depoimento extrajudicial da testemunha Jovanil José Teixeira Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente:

“[...] QUE A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DELTA VEM RECEBENDO DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE MORADORES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELO NOME DE GLEISON, QUE SERIA INTEGRANTE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA DE COMANDO VERMELHO, OCUPARIA O CARGO DE DISCIPLINA DO GRUPO, ESTARIA COMERCIALIZANDO E GUARDANDO ENTORPECENTES NO MATO, PRÓXIMO NOS FUNDOS DO CAMPO; QUE DIANTE DAS DENÚNCIAS, A GUARNIÇÃO SEMPRE DESLOCAVA EM RONDAS PELO LOCAL; QUE NA DATA DE HOJE AO SE APROXIMAR DO CAMPO DE FUTEBOL, VISUALIZOU O SUSPEITO GLEISON EM MEIO AO MATAGAL, O QUAL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, SAIU CORRENDO DEIXANDO UMA MOCHILA PARA TRÁS, ONDE FOI FEITO O DESEMBARQUE DA VIATURA E O ACOMPANHAMENTO AO SUSPEITO EM MEIO AO MATAGAL ONDE FOI LOGRADO ÊXITO EM SUA DETENÇÃO, E AO RETORNAR AO LOCAL ONDE ELE TINHA ABANDONADO A MOCHILA FOI LOCALIZADO DENTRO DA MESMA 11 TABLETES DE COR VERDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01 TABLETES DE COR BRANCA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À SKANK, UM ROLO DE PAPEL FILME UTILIZADO PARA PREPARO DO ENTORPECENTES PARA VENDA, UMA FACA COM VESTÍGIOS DE ENTORPECENTES; [...]”
(Id. 102894482, p. 8/9)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha André Ricardo da Silva Fontes, policial militar que também atuou na prisão de
Gleison
(Id. 102894482, p. 10/11).

Em juízo, as testemunhas ratificaram integralmente as declarações prestadas na fase extrajudicial, indicando que, após denúncias anônimas, dando conta que indivíduo de nome
Gleison
estaria comercializando entorpecentes, passaram a diligenciar no local dos fatos, sendo observado o apelante de posse de uma mochila, eis que quando avistou a viatura, dispensou a mochila e correu, no entanto, foi alcançado e preso em flagrante.

O apelante nega a prática do crime, tanto na fase extrajudicial como em juízo, no entanto, apresenta versões destoantes.

A negativa sustentada pelo apelante está isolada nos autos.

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, é forçoso concluir que, apesar de
Gleison
tentar eximir-se de responsabilidade penal, são suficientes as provas produzidas para incriminá-lo na conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois ficou satisfatoriamente comprovado que
Gleison
estava envolvido no crime de tráfico de drogas.

Com relação à credibilidade dada à palavra dos policiais, vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

[...] Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). [...]
(AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Há que se destacar o valor e a eficácia das declarações de policiais como elemento de prova, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-la quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Pretório Excelso,
in verbis:

[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]
(HC 87662, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

Necessário colacionar o teor do Enunciado 08 do TJMT acerca dos depoimentos de policiais:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, as circunstâncias que permearam os fatos, revelada especialmente pelo teor das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelo comportamento do apelante e pela quantidade de droga apreendida, leva-nos à convicção de que
Gleison
aderiu à conduta criminosa do delito de tráfico de drogas, não havendo se falar em absolvição.

Ademais, é cediço que a efetiva mercancia da droga é despicienda para caracterização do crime descrito no artigo 33 da Lei Antidrogas, bastando a confirmação da prática de qualquer das condutas ali descritas, como no caso em comento.

A defesa de
Gleison
busca a redução da pena aplicada.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição de trechos pertinentes da sentença:

“[...]
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
11.200KG (onze quilogramas e duzentos gramas) de MACONHA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu nos autos de código n.o 361511, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta capital, consoante se vê nos extratos anexados aos autos (Id. 40299524, 52794645, 54573277 e 54573932) e Relatório de Penas e Medidas Alternativas extraído do SEEU (Id. 41142421), será valorada na segunda fase, como reincidência, enquanto as ações penais em curso encontra vedação pela Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstância atenuante a ser considerada
.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva nos autos código n. 365111, em fase de execução nos termos do relatório de Penas e Medidas Alternativas extraído do SEEU (Id. 41142421).

Assim sendo e com fulcro no art. 61, inciso I, do Código Penal,
AGRAVO
a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e
FIXO
nesta fase intermediária em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multas
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica à atividade criminosa, ressaltando que é reincidente, porquanto registra condenação transitada em julgado, autos de código n. 361511.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
GLEISON CORREA DOS SANTOS
, brasileiro, operador de máquinas, natural de Alto Garças/MT, nascido em 17/10/1994, filho de Edson Cerqueira dos Santos e Isolina Correa de Jesus, residente na Rua das Acácias, 271, Bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, no patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa
em
850 (oitocentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n.o 47 do TJMT e ainda, a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
. [...]”
(Id. 107571984)

É cediço que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Além disso, o
portuno asseverar que:

[...] a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.
Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias inferiores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes e arbitrárias
.
(STF – HC 106.377, Primeira Turma, DJ 21.08.2012, DIVULG 06-09-2012 PUBLIC 10-09-2012) (negritou-se)

Em análise da dosimetria, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do delito de tráfico ilícito de drogas ao recorrente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por considerar desfavorável a natureza e quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da Lei Antidrogas.

Para justificar o aumento da pena-base, o magistrado singular considerou desfavorável a
grande quantidade de droga, por conseguinte, entendo que não há equívoco ou ausência de idoneidade na fundamentação, haja vista que foram apreendidos
11,200 kg (onze quilos e duzentos gramas) de maconha
.

Acerca da quantidade de droga, menciono a lição de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
.

Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei no 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada.

Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (destacou-se)

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de maconha apreendido seria capaz de produzir quase 34.000 (trinta e quatro mil) cigarros.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, inexistentes, no caso. 2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base em 8 anos de reclusão, em razão de o réu ter sido surpreendido com 126 kg de maconha, em veículo especialmente preparado para o transporte, com a droga acondicionada em partes ocultas do veículo para dificultar a fiscalização policial. 3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, dentre outros, a quantidade da substância apreendida. 4. Levando-se em consideração que a pena abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão, não há que se falar em exagero na fixação da pena-base em 8 anos de reclusão, principalmente devido ao fato de se tratar de tráfico da vultuosa quantidade de 126 kg de maconha. 5. Agravo regimental improvido. Petição n. 387396/2017 não conhecida.
(AgInt no HC 394.818/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

No mesmo sentido, colaciono julgados desta e. Corte de Justiça:

[...]
O aumento da pena basilar em patamar equivalente a 3/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (10 kg de maconha e 9kg de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47). O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(N.U 1004543-39.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) (negritou-se)

[...] As quantidades [4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064). O aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sopesada as apreensões de 4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, mostra-se proporcional, “tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)” (STJ, AgRg no HC 642.326/SP). [...]
(N.U 1000563-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

[...]
No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade da droga apreendida (131,275KG de maconha) para fixar a pena-base acima do mínimo legal, pelo delito de tráfico, em 03 anos e 06 meses, o que se mostra proporcional e razoável.
A mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 o que in casu, não resta evidenciado.
(N.U 0000692-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (negritou-se)

Assim sendo, a quantidade da droga apreendida revela com base persuasiva o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada ao expor a coletividade em risco muito maior que a disseminação de apenas alguns gramas da mesma substância psicoativa.

É importante ressaltar que a fixação da pena-base está sujeita à discricionariedade motivada do juízo, dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal (discricionariedade juridicamente vinculada), bem como aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

Nesse sentido, o Pretório Excelso, com fundamento na amplitude do efeito devolutivo próprio do recurso de apelação, firmou o entendimento de que não configura
reformatio in pejus
o reexame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
quando não agravada a pena definitiva ou piorada, de alguma forma, a situação do apelante.

Confira-se:

“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC no 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). 2.
Não há que se cogitar da reformatio in pejus, pois o Tribunal de Justiça gaúcho, ao negar provimento ao recurso criminal defensivo, não reconheceu, em desfavor do recorrente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, apenas fazendo sua reclassificação dentre os vetores previstos no art. 59 do Código Penal.
3. Recurso não provido”.
(RHC 119149, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015) (negritou-se)

Em face de tais considerações, mantenho a exasperação da pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
para o delito de tráfico ilícito de drogas ao apelante.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de pena da reincidência, sendo exasperada a pena em 01 (um) ano, mediante uso de fração mais benéfica ao apelante, posto que não foi utilizada a usual fração de 1/6 (um sexto), admitida pela doutrina.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, não deve ser aplicada no caso, uma vez que o apelante não preenche os requisitos autorizadores, de forma cumulada.

Segundo o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, os requisitos para aplicação da redução de pena são:
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu,
tendo em vista os parâmetros estabelecidos pela normativa alhures, a minorante em questão não merece prosperar, pois restou evidenciada a reincidência do recorrente.

Desse modo, evidencia-se que o apelante não faz jus ao benefício.

Neste sentido:

[...] A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

[...] Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - da Lei 11.343/2006), inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. [...]
(AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...] Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.
(N.U 0009487-27.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Diante desse entendimento, não há que se falar em redução da pena do recorrente.

A pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo que se falar em redução.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação criminal interposto por
Gleison Correa dos Santos
, mantendo inalterada a sentença ora fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022